Tribunal: CARF
Processo: 10830.724377/2019-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.724377/2019-57
ACÓRDÃO
2302-003.828 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CELSO PINTO SARAIVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
DEDUÇÕES. DESPESA MÉDICA. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO
Estão sujeitas a comprovação ou justificação as despesas médicas
declaradas pelo contribuinte, podendo a autoridade lançadora, a seu juízo,
solicitar elementos de prova da efetividade dos pagamentos. Em não
restando comprovados os serviços prestados e/ou o efetivo dispêndio
correta a glosa efetuada.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
Sala de Sessões, em 9 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Freitas de Souza Costa,
Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente)
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.828 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724377/2019-57
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente processo, trata de autuação contra o contribuinte acima qualificado,
conforme Notificação de Lançamento de fls. 35/42, que reduziu para R$ 2.164,56
o Imposto de Renda Pessoa Física a Restituir, exercício de 2016, ano-calendário de
2015.
O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento
das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado Dedução
Indevida de Despesa Médicas, fls. 39, descrição dos fatos e enquadramento legal
da Notificação de Lançamento ora guerreada, onde a repartição de origem
justificou a glosa seguinte forma:

O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 28/05/2019 (AR de fls. 43) e
no dia 19/06/2019, foi juntada a impugnação de fls. 02/03, instruída com a
documentação comprobatória, fls. 11/15, onde alega que:

É o relatório.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.828 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724377/2019-57
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/01/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 03/02/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependente está comprovada nos autos
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

VOTO
onselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas declaradas pelo autuado.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos nas impugnações, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a
qual concordo e que adoto:

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
Como a impugnação atendeu aos requisitos dos artigos 15 e 16 do Decreto no
70.235/1972, dela se toma conhecimento.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como matéria não impugnada aquela que expressamente o sujeito
passivo não contesta.
Ora, o sujeito passivo não se insurge contra parte do lançamento referente a
infração Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 228,08 (duzentos
e vinte e oito reais e oito centavos), não cabendo a manifestação da autoridade
julgadora sobre tal matéria, sendo tal considerada como não impugnada, com
base no art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Contudo nada haverá a ser apartado, por tratar-se de redução de restituição.
DAS DESPESAS MÉDICAS.
Com relação a glosa das DESPESAS MÉDICAS, observa-se que na fase
impugnatória, o contribuinte apresentou os documentos de fls. 14/16.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.828 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724377/2019-57
4
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
“ Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;”
“Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão
ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
(...)
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.828 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724377/2019-57
5
[...]”(Grifei).
Em princípio, admite-se, sim, que os recibos fornecidos pelos profissionais liberais
como prova de pagamento e pelos planos de saúde como prova de pagamento,
desde que em consonância com as disposições contidas nos incisos II e III do
parágrafo l° do precitado artigo 80 do RIR/1999 vigente.
Contudo, existindo dúvidas por parte do Fisco quanto à veracidade dos gastos
declarados, pode a autoridade fiscal, visando formar sua convicção sobre o
assunto em pauta, exigir do contribuinte outros meios complementares de
provas, tais como extratos bancários que demonstrem a realização de saques em
datas e valores coincidentes ou aproximados em relação aos pagamentos em
questão, podendo também o interessado apresentar outros que julgar
convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais.
Cabe aqui ressaltar uma noção básica da teoria da prova no âmbito
administrativo. Na busca da verdade material, o julgador forma seu
convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única, concludente por si só,
mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de
fato. Ele não está adstrito a uma pré-estabelecida hierarquização dos meios de
prova, podendo firmar sua convicção a partir do cotejo de elementos de variada
ordem – desde que estejam esses, por óbvio, devidamente juntados ao processo.
Assim é no processo administrativo fiscal porque, nesta seara, a comprovação
fática do ilícito raramente é passível de ser produzida por uma prova única,
isolada. No âmbito dos ilícitos de ordem tributária dificilmente ter-se-á um
documento que ateste, isolada e inequivocamente, a prática de tais ilícitos; a
prova única, aliás, só seria possível, praticamente, a partir de uma confissão
expressa do infrator, circunstância que dificilmente se terá, por mais evidentes
que sejam os fatos.
Vale também observar que recibos são documentos particulares e, como tais, no
contorno jurídico, dão notícias apenas dos fatos e da forma como esses
possivelmente teriam ocorrido, mas não fazem prova da efetividade de sua
ocorrência (CPC, art.368) e declarações presumem-se verdadeiras apenas em
relação ao signatário (Código Civil, art. 219); quando enunciam o recebimento de
um crédito fazem prova tão-somente contra quem os escreveu (CPC, art. 376) e
valem entre as partes neles consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao
ato (Código Civil, art. 221).
Cumpre ainda ressaltar que a apresentação de provas compete, no caso em foco,
ao interessado e não à Receita Federal. O já citado Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/1999) vigente, em seu artigo 73, estabelece:
"Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora ". (Grifo não original).
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.828 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724377/2019-57
6
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para o
sujeito passivo a responsabilidade pela comprovação e justificação das deduções
por ele pleiteadas, e, não o fazendo, deve assumir as consequências legais.
Os documentos de quitação pela prestação de serviços envolvem apenas as
partes contratantes. Assim, não se pode ignorar a possibilidade desses
documentos não retratarem a realidade dos fatos. É certo que deve prevalecer o
princípio da boa-fé e presunção de legitimidade e veracidade nas relações
econômicas e profissionais, mas não sendo uma presunção absoluta, desde que
devida e suficientemente fundamentado pela autoridade pública, é possível que
se examinem no exercício do poder de polícia outros documentos necessários
para a busca da verdade material. Esse ônus deve ser necessário, razoável e
ponderado de forma que seu cumprimento seja possível e proporcional à
finalidade do ato.
O fundamento jurídico da exigência pode ser extraído do artigo 845, §1° do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99, in verbis:
§ 1° Os esclarecimentos prestados só poderão ser impugnados pelos lançadores
com elemento seguro de prova ou indício veemente de falsidade ou inexatidão”
(DecretoLei no 5.844, de 1943, art. 79, §12).
Acerca do assunto aqui retratado, existe o respaldo de diversos Acórdãos do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e dos antigos conselhos de
contribuintes:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2005 IRPF
— GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - Somente são dedutíveis as despesas médicas
do contribuinte e de seus dependentes, cujo pagamento estiver especificado e
comprovado, conforme disposição do artigo 8o, inciso II, alínea "a", § 2 o , da Lei
n° 9.250/95.
Recurso especial provido.
...
Recibos, por si só, não autoriza a dedução de despesas, principalmente quando
sobre o Recorrente pesa à análise de utilização de documentos inidôneos.
Por conseguinte, a inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte,
transfere para o Recorrente o ônus de comprovação e justificação das deduções, e,
não o fazendo, deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento
das deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Não cabe ao fisco, neste
caso, obter provas da inidoneidade do recibo, mas sim, o Recorrente apresentar
elementos que dirimam qualquer dúvida que paire a esse respeito sobre o
documento. Não se presta, por exemplo, a comprovar a efetividade de
pagamento, não se restringindo na seara de argumentações.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.828 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724377/2019-57
7
Logo, a dedução de despesas médicas, está, assim, condicionada a comprovação
hábil e idônea dos gastos efetuados.
Surge, o Recorrente em nome da verdade material, o ônus de contestar os valores
lançados, apresentando as suas razões, porém, corroboradas em provas concretas
da efetividade da prestação dos serviços questionados, no caso em concreto além
dos recibos médicos, foram apresentadas declarações dos profissionais atestando
que os serviços ocorreram, que no meu entender são suficientes para comprovar o
pleito da dedução da base de cálculo do IRPF. (Acórdão CARF no 9202003.560
IRPF - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E OUTRAS DEDUTÍVEIS - A
efetividade do pagamento a título de despesas odontológicas não se comprova
com mera exibição de recibo, mormente quando o contribuinte não carreou para
os autos qualquer prova adicional da efetiva prestação dos serviços e existem
fortes indícios de que os mesmos não foram prestados. (Ac. 1° CC n° 102-
44154/2000).
IRPF GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - À luz do artigo 29 do Decreto 70.235 de
1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa de
formar livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de
despesas odontológicas, com cirurgião plástico e com psicóloga, cuja efetividade
dos serviços e o pagamento não foram comprovados. (Ac. 10248.510, de 2007).
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS COMPROVAÇÃO - A validade da dedução de
despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da comprovação do
efetivo pagamento e/ou da prestação dos serviços. (Acórdão 10422.781, de 2007).
IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS - Nos termos do art. 8o, § 2o, inc. III da Lei no
9.250/95, somente podem ser deduzidas as despesas médicas comprovadas por
meio de recibo que preencha os requisitos da lei (com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu). Quando o documento
apresentado pelo contribuinte não preenche tais requisitos e também não é feita a
comprovação do pagamento por qualquer outro meio de prova, deve prevalecer a
glosa da referida despesa. (Ac. 10616.880, de 2008).
DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Recibos ou notas fiscais, mesmo que emitidos
nos termos exigidos pela legislação, não comprovam, por si só, sem outros
elementos de prova complementares, pagamentos realizados por serviços médicos
ou odontológicos, quando há dúvidas sobre a efetividade da sua prestação. Nessa
hipótese, justifica-se a exigência, por parte do Fisco, de elementos adicionais para
a comprovação da efetividade da prestação dos serviços e/ou do pagamento. (Ac.
1° CC n° 104-23311/2008).”
De plano, verifiquei que, compulsando-se os documentos de fls. 10/31, nada
encontrei que pudesse ilidir o lançamento contestado.
Desta forma, a utilização, para caracterizar "despesas médicas", de recibos sem a
prova dos desembolsos representativos dos pagamentos supostamente
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.828 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724377/2019-57
8
realizados, autoriza a glosa da dedução requerida a este título e a tributação dos
valores correspondentes.
No presente caso, embora tenha apresentado a documentação de fls. 14/16,
pelos motivos acima expostos, não estou convencido que esses documentos
retratem a veracidade dos fatos.
CONCLUSÃO.
Isto posto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação
Antonio Geraldo da Silva Menezes de Carvalho –Relator
AFRFB MAT. 23.103
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 84
DF CARF MF
Original